Tribunal: TJPA
Processo: 0000685-63.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000685-63.2015.8.14.0083

APELANTE: MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, MUNICIPIO DE CURRALINHO

PROCURADOR: HIDERALDO MARCELO DE AZEVEDO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra ex-prefeito do Município de Curralinho, por suposta violação aos princípios da administração pública, consubstanciada na ausência de prestação de contas relativa a recursos públicos oriundos de convênio com a FUNASA, durante o mandato.

2.

Sentença de procedência, com aplicação de sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992 (suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público), com fundamento no art. 11, incisos II e VI, da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência da Lei nº 14.230/2021, ainda subsiste a possibilidade de condenação por ato de improbidade administrativa por ofensa a princípios da administração, quando ausente prova de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o art. 11 da LIA, passando a exigir dolo específico para a caracterização do ato de improbidade administrativa por afronta a princípios administrativos.
5. Por se tratar de norma de direito material, incide retroativamente em benefício do réu, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199 da repercussão geral.
6. Ausência, nos autos, de demonstração de intenção deliberada do apelante de violar princípios administrativos, sendo insuficiente a mera ausência de prestação de contas sem comprovação de má-fé.

7. Inexistência de prova de dano ao erário, enriquecimento ilícito ou conduta dolosa específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: 1. A configuração do ato de improbidade administrativa fundado na violação a princípios da administração pública (art. 11 da LIA) exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021, a demonstração de dolo específico. 2. A ausência de prestação de contas desacompanhada de prova de má-fé ou de intenção deliberada de violar dever funcional não autoriza condenação por improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.429/1992, art. 11 (redação dada pela Lei nº 14.230/2021); CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1472992/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.08.2024; STF, RE 1453452/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 06.02.2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Miguel Pedro Pureza Santa Maria
, contra a r. sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de
Curralinho
, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face do Apelante,
in verbis
:

Posto isto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, aplicando ao requerido MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA as penas previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, no que for cabível, bem como condenando-o a arcar com as custas judiciais.

O mencionado art. 12, III, da Lei 8.429/92, por sua vez, impõe como sanções: 1) ressarcimento integral do dano, se houver; 2) perda da função pública; 3) suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; 4) pagamento de multa civil de até cem vezes o valor do remuneração percebida pelo agente; e 5) proibição de contratar com o Poder Público ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

A aplicação das sanções previstas neste artigo deve nortear-se pelas noções de proporcionalidade e razoabilidade, quer para a seleção das penas a serem impostas, quer para as sanções de intensidade variável, como a suspensão dos direitos políticos e a multa civil (STJ. 1° Turma. AgRg. No REsp. 1.220.011/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.11.2011, DJE 06.12.2011).

Levando-se em consideração critérios correlatos, notadamente a intensidade, a consciência, a seriedade e a extensão da conduta do réu, incluindo-se a quantidade de atos ímprobos praticados e o lapso temporal reclamado, bem assim o grau de culpabilidade do agente (natureza subjetiva), compreendida como a censurabilidade da conduta do réu, notadamente em razão do plus de reprovação do comportamento do envolvido, além do desvio de personalidade, da vida pregressa na Administração Pública, do grau de participação no ato ilícito, dos reflexos do seus atos e da efetiva ofensa ao interesse público (NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de Improbidade Administrativa. São Paulo: Método, 2012. p. 227), bem assimaconstatação de que para o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n° 8.429/92 é despicienda a caracterização do enriquecimento ilícito (STJ. REsp 1.119.657/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30.9.2009, e REsp 799.094/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 16.9.2008), impõe-se a aplicação das referidas sanções em PATAMAR MÉDIO, em virtude da ausência de prova do proveito econômico, nos termos do art. Parágrafo único, da LIA.

Diante disso, levando-se em conta os critérios mencionados acima, aplico ao requerido MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA AMRIA as seguintes penalidades: 1. Deixo de condenar ao ressarcimento integral do dano por não ter havido pedido nesse sentido e nem comprovação de dano ao erário; 2. Deixo de aplicar a sanção de perda da função pública, posto que não há provas de que o agente exerce atualmente qualquer função pública, sendo certo que o seu mandato de Prefeito encerrou-se em 2012; 3. Suspender os direitos políticos do requerido, pelo prazo de 04 (quatro) anos; 4. Pagamento de multa civil equivalente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, atualizada monetariamente e acrescida de jaros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir desta sentença; 5. Proibição do requerido de contratar com o Poder Público ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

(...)

P.R.I.C. Curralinho-PA, 30/10/2018. ADRIANO FARIAS FERNANDESCFENTE MP/PA Juiz de Direito

Inconformado com a sentença, o Sr.
Miguel Pedro Pureza Santa Maria
interpôs recurso de apelação, aduzindo que que prestou contas ao TCM/PA relativamente ao convênio questionado, conforme comprovação contida nos autos (fl. 373), que não houve dano ao erário, tampouco enriquecimento ilícito e
que não agiu com dolo, tendo em vista a ausência de má-fé ou finalidade específica em violar princípios administrativos. Assim, pugna para que a sentença seja reformada ante a superveniência da Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir dolo específico para a configuração do ato de improbidade fundado no art. 11 da LIA. (Id n° 15696928 – pág. 4/10).

O Município de Curralinho, em contrarrazões requer que o presente recurso seja recebido, porque próprio e tempestivo, porém desprovido, mantendo-se incólume a sentença objurgada (Id n° 15696930).

O
Parquet
apresentou contrarrazões à apelação, defendendo o desprovimento do recurso, ao argumento de que restaram configuradas condutas atentatórias aos princípios administrativos e que a nova legislação não se aplicaria retroativamente ao caso concreto (Id n° 15696931).

O Ministério Público de 2° grau ratifica todos os termos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público com atuação no 1º grau, visando o não provimento do recurso de Apelação, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

(Id nº
18137217
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão
do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de apelação cível interposto.

A controvérsia recursal diz respeito à imputação de ato de improbidade administrativa fundada no artigo 11 da LIA (Lei nº 8.429/1992), tendo como fundamentação a suposta ausência de prestação de contas de recursos públicos oriundos de convênio firmado entre o Município de Curralinho e a FUNASA, à época em que o apelante exercia o cargo de Prefeito.

A sentença recorrida aplicou as penalidades do art. 12, III, da LIA, com fulcro na infração aos princípios administrativos descritos no art. 11, incisos II e VI da Lei nº 8.429/1992.

Contudo, sobrevindo a edição da Lei nº 14.230/2021, há que se revisar o enquadramento jurídico da conduta imputada ao apelante. Referida alteração legislativa promoveu sensível modificação da natureza subjetiva do tipo previsto no art. 11 da LIA,
passando a exigir o dolo específico, isto é, intenção deliberada de alcançar resultado ilícito, como elemento indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa fundado em violação a princípios da administração pública.

Dispõe o atual texto legal:

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão dolosa..."

Mais ainda, o artigo 1º, §2º da nova redação da LIA esclarece que:

"Não configura improbidade qualquer ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, mesmo que não pacificada, ainda que não prevaleça posteriormente."

Trata-se de
norma de direito material, devendo, pois, incidir retroativamente em benefício do réu, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. No caso em apreço, o MINISTÉRIO PÚBLICO imputou aos requeridos a conduta de fraudar e direcionar o certame licitatório em favor das empresas vencedoras em ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, e postulou a condenação pelo inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência) e pelo art . 10, caput, I e VIII; da mesma Lei (Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente) 2. Após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, não é mais possível a condenação quanto ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/1992 - nem pelo inciso I, pois a conduta antes ali prevista não consta mais na Lei de Improbidade; nem pelo caput do artigo, que agora prevê taxativamente as condutas ímprobas. 3. Do mesmo modo, é inviável enquadrar a conduta dos réus no art. 10 da LIA, pois o Tribunal de origem consignou que inexistiu prejuízo ao erário. 4 . Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1472992 PR, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-2024 PUBLIC 27-08-2024)

No caso em exame, não se extrai dos autos a presença de dolo específico na conduta do apelante. A peça inicial da ação, embora identifique a ausência de prestação de contas como descumprimento de dever legal, não individualiza elemento volitivo direcionado a burlar o controle estatal ou fraudar o erário.

Ademais, embora se possa cogitar negligência administrativa, tal fato, por si só, não é mais suficiente para configurar ato de improbidade administrativa à luz da nova redação legal. Vejamos jurisprudência sobre o assunto:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8 .429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8 .429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RE: 1453452 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-02-2024 PUBLIC 15-02-2024)

A alegação ministerial de que o apelante "ficou silente" ou não produziu provas não supre, por si, a exigência legal de demonstração do elemento subjetivo específico, ausente no conjunto probatório.

Em suma, ausente a prova do dolo específico requerido pela nova redação da LIA, não subsiste fundamento jurídico para a condenação do apelante por ato de improbidade com base no art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Ante o exposto, com fulcro no
art. 932, V, a, do CPC/2015 c/c 133, XII, d, do
Regimento Interno deste Tribunal
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, diante da superveniência da Lei nº 14.230/2021, e ausente prova de dolo específico. Por consequência, ficam afastadas todas as sanções impostas, inclusive suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025